Tribunal: STF
Processo: ARE 1526320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 38-A DA LEI Nº 9.605/1998. DESTRUIR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO DO BIOMA MATA ATLÂNTICA. ART. 40 DA LEI Nº 9.605/1998. CAUSAR DANO DIRETO OU INDIRETO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. DESMATAMENTO, COM O USO DE QUEIMADA, PARA AMPLIAÇÃO DE PASTO. TIPIDICADE DA CONDUTA. PRESENÇA DO DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO OU DE INEXIGÊNCIA DE CONDUTA DIVERSA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em 14 de abril de 2020, que julgou procedente a denúncia para condenar Gilton Oliveira Santos , pelo capitulado no art. 38-A e no art. 40, ambos da Lei nº 9.605/1998, em concurso formal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, fixando, ainda, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação mínima dos danos ambientais causados.



    2. Noticia a denúncia que o acusado, no período de 20 a 24 de agosto de 2016, destruiu vegetação primária do Bioma Mata Atlântica e causou dano direto ao Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI), em Areia Branca/SE, acrescentando ser ele proprietário de um sítio no interior do referido parque nacional e, com o fim de ampliar o pasto para criação de gado, contratou José Ademilton dos Santos e José Caetano da Silva determinando o desmatamento de uma área de 84,6a (oitenta e quatro ares e seis décimos) de vegetação nativa, inclusive com uso de fogo em 38,59a (trinta e oito ares e cinquenta e nove centésimos) daquele total, sendo a referida vegetação objeto de preservação especial, não passível de autorização para exploração ou supressão, por localizado no parque nacional, constituindo área de preservação permanente e, por fim, que mesmo tendo havido embargo do local pelos fiscais do ICMBio, continuou ele desmatando, passando a área degradada daquela antes constatada pelos servidores da autarquia ambiental para 96,5a (noventa e seis ares e cinco décimos).



    3. Em suas razões recursais, aduz a defesa a atipicidade da conduta e a ausência do dolo; haver incorrido em erro invencível sobre a ilicitude do fato; ser aplicável o princípio da consunção para afastar a condenação quanto ao crime do art. 40 da Lei nº 9.605/1998; e, por fim, ser de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea.



    4. Aponta a defesa, em suas razões recursais, a atipicidade da conduta, tendo em vista que o primeiro auto de infração a ele imposto, o de nº 208027B, foi cancelado por vício insanável, tornando prova ilegítima no processo, pelo que não se pode considerar haver sido o ora apelante autuado por duas vezes, mas tão somente uma, através do auto de infração de nº 208028B, ao qual não desobedeceu a ordem de embargo imposta pelo ICMBio, além do que, diante daquele cancelamento, entendeu que poderia proceder com a roçagem, como rotineiramente ocorria no local pelo anterior proprietário, acrescentando desconhecer que a propriedade fizesse parte da unidade de conservação do PARNASI, tendo em vista que o anterior proprietário tinha plantio de mandioca, milho e feijão e criavam gados e ovelhas nos pastos já ali existentes, nunca tendo recebido qualquer fiscalização por parte do órgão ambiental ou mesmo comunicação de integrar aquele parque nacional, além do que, como declarado pelas testemunhas, que foram contratados pelo ora apelante para o serviço de ampliação do pasto, não havia no local qualquer tipo de vegetação densa, mas tão somente fraca, tanto que se utilizaram apenas de foice para a empreitada, além do que, consoante declarou a testemunha arrolada pela acusação, o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação e da Biodiversidade (ICMBIO) Marleno Costa, observou ele que as ferramentas utilizadas para o porte da vegetação seria foice e machado, com maior intensidade foice, e que grande parte da vegetação de troncos mais grossos estava sendo preservada, ou seja, não tinham sido derrubada.



    5. Alega a defesa, ainda, haver agido em erro, pelo desconhecimento do fato de inserir-se sua propriedade em local de preservação permanente, jamais existindo trabalho de divulgação sobre os limites do PARNASI, acrescentando que os apontados fatos delitivos se deram em 29 de agosto de 2016, ou seja, no mês seguinte ao lançamento do Plano de Manejo Parque Nacional da Serra de Itabaina, em julho de 2016, além do que, em que pese sua criação em 2005, naquele ano de 2016 apenas 4 (quatro), de um total de 326 (trezentas e vinte e seis) propriedades existentes no seu interior estavam regularizadas, a exigir, naquela época, o ajuizamento de ação civil por parte do Ministério Público Federal, com pedido de liminar, para a regularização fundiária.



    6. Por fim, a ausência de dolo na conduta do ora apelante, eis que nunca recebeu qualquer orientação ou fiscalização por parte do ICMBio no sentido de dar conhecimento de que a propriedade, por ele adquirida por desmembramento de uma porção maior em novembro de 2014, seria parte integrante da Unidade de Conservação do PARNASI, inclusive diante do fato de que sua propriedade fica bem distante da Serra de Itabaiana, e por consequência da área de atuação dos brigadistas daquele parque nacional.



    7. Observa-se do laudo pericial produzido pela Polícia Federal (id. 4058500.1634665) que foi realizada vistoria na área objeto do "Relatório de Fiscalização - Ocorrência nº 020828-B", da equipe do ICMBio do PARNASI, nas referências geográficas apresentadas pelas coordenadas 10°43'52,82" Sul e 37°19'16,99" Oeste, utilizando o datum WGS84, em 26 de julho de 2017, constatando-se que a área examinada está localizada no interior do PARNASI, com características de uma pequena ocupação rural, com pequena produção agropecuária, onde foi realizado desmatamento com corte raso de floresta natural característica da Mata Atlântica, abrangendo uma área total de 9.650m² (nove mil, seiscentos e cinquenta metros quadrados), observando que a área embargada constante no referido relatório de fiscalização foi de 8.400m² (oito mil e quatrocentos metros quadrados), a demonstrar um desrespeito ao embargo, ampliando-se o desmatamento em 1.250m² (mil duzentos e cinquenta metros quadrados).



    8. Como se depreende do laudo pericial, não se menciona ali a autuação de nº 020827-B, que teria sido cancelado, mas sim a posterior autuação, de nº 020828-B, a demonstrar que o desrespeito ao embargo não decorreu de entendimento de sua possibilidade, diante do cancelamento daquela, mas sim em momento posterior à segunda autuação, situação essa que demonstra a presença da consciência da ilicitude, configurando-se o dolo, e a tipicidade da conduta.



    9. Traz em sua insurgência, também, a impossibilidade de cumulação dos tipos penais do art. 38-A e do art. 40, ambos da Lei nº 9.605/1998, em concurso formal, diante do princípio ne bis in idem , sendo de se aplicar o princípio da absorção ao último tipo penal, pelo primeiro, tendo em vista que qualquer intento de destruir ou danificar vegetação (art. 38-A da Lei nº 9.605/1998) causará danos direto ou indireto (art. 40 da Lei nº 9.605/1998), pelo que seria o ora apelante apenado duas vezes pelo mesmo fato típico.



    10. Para a primeira conduta apresenta-se como preceito primário destruir, danificar vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica ou utilizar com infringência das normas de proteção ambiental, enquanto para a segunda, causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas que circundam aquelas até um raio de 10km (dez quilômetros).



    11. Consoante a peça de acusação, o ora apelante destruiu vegetação primária do Bioma Mata Atlântica bem como causou dano direto à Unidade de Conservação Parque Nacional Serra de Itabaiana (PARNASI), não se podendo entender pela aplicação do princípio da consunção diante do fato de que uma ação delitiva (crime-fim) não se mostra decorrente de outra (crime-meio), mas sim autônomas, pelo que se faz presente o concurso de crimes, no caso o formal, por decorrentes as condutas de uma só ação.



    12. Por fim, pretende ver reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), no entanto, além de não esboçar qualquer argumentação na peça recursal sobre a questão, não se apercebe dos autos haver ele, em quaisquer dos momentos processuais, haver concorrido para a resolução da demanda ou à convicção do juízo, mas ao contrário apresentando teses defensivas em que procura afastar a ação delitiva ou a prática dos crimes a ele imputados.



    13. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.194.121/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 25.6.2019).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.180.705/RJ-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime ambiental. Construção em solo não edificável (art. 64, da Lei nº 9.605/98). Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Ausência de violação do art. 93, inciso IX, pois a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão dos ora agravantes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.145.331/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente